Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Investigação patrimonial. Sistema SNIPER. Indeferimento em primeiro grau. Possibilidade de deferimento. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER quando as pesquisas eletrônicas anteriores (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) restaram infrutíferas e inexistem diligências prévias pelo referido sistema, à luz do princípio da cooperação e da efetividade da execução.
III. Razões de decidir.
3. Os sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário visam otimizar a atividade jurisdicional e assegurar a efetividade da execução, mediante simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens do devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de pesquisas eletrônicas, desde que observados os critérios de razoabilidade e a análise do caso concreto, não se vedando a utilização de novos instrumentos de investigação patrimonial.
5. O princípio da cooperação processual deve ser aplicado de forma equilibrada, evitando-se requerimentos reiterados e imotivados, mas sem impedir o acesso a ferramentas eficazes quando demonstrada a utilidade da diligência.
6. No caso concreto, as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD mostraram-se infrutíferas, inexistindo, ademais, qualquer pesquisa anterior realizada pelo sistema SNIPER.
7. O SNIPER constitui ferramenta tecnológica desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, integrada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apta a realizar o cruzamento de dados de múltiplas bases públicas, o que justifica sua utilização para investigação patrimonial.
8. O decurso de mais de um ano desde as últimas pesquisas eletrônicas autoriza, por si só, a renovação das diligências, reforçando a necessidade e a utilidade da pesquisa pelo sistema SNIPER.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível o deferimento de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER quando frustradas as diligências nos sistemas eletrônicos tradicionais e inexistente investigação anterior por essa ferramenta. 2. O princípio da cooperação processual não impede a utilização de novos meios tecnológicos de investigação patrimonial quando demonstrada sua utilidade para a efetividade da execução. 3. O transcurso de lapso temporal significativo desde a última pesquisa eletrônica autoriza a renovação das diligências patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011.